Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701026-62.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PAU BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 193 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECONHECIMENTO. DECOTE INSIGNIFICANTE DA COBRANÇA. MÉRITO. DESCONTOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. EFEITOS EX TUNC. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR COBRADO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E O MONTANTE DEVIDO SEM A INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA . CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 193 do Código Civil, “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”. 2. Nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu deduzir novas alegações, após o oferecimento de contestação, quando “por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”. 3. Em se tratando de Ação de Cobrança de taxas condominiais, deve ser considerada prescrita a pretensão relativa às parcelas com vencimento em data anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda (artigo 206, inciso I, § 5o do Código Civil). 4. A declaração judicial de nulidade de convenção de condomínio, em virtude de inobservância do quórum mínimo, produz efeitos ex tunc, o que torna inaplicável a incidência de descontos nas contribuições condominiais nela previstos. 5. Constatado que, em decorrência de desconto previsto em convenção condominial declarada nula judicialmente, houve pagamento a menor do valor das taxas condominiais, deve ser assegurado ao condomínio a cobrança das diferenças apuradas. 6. Caracterizada a mora do condômino quanto ao pagamento das contribuições condominiais, mostra-se cabível a incidência de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o débito, na forma prevista no artigo 1.336, §1o, do Código Civil. 7. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e provida. Apelação Cível conhecida pelo réu conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.333 do Código Civil, sustentando que, ainda que tenha sido declarada a nulidade da convenção que concedeu os descontos nas contribuições condominiais, os efeitos jurídicos excepcionais estão amparados pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da proporcionalidade. Afirma que o desconto dado não implicou em prejuízo ao recorrido, mas sim aos condôminos que suportaram uma taxa condominial maior para custear as despesas gerais, ensejando o enriquecimento sem causa do recorrido. Suscita, ainda, afronta aos princípios da Supressio, Venire Contra Factum Proprium e da Boa-Fé Objetiva. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente, PAU BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. ao pagamento dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.333 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “anulada, por sentença transitada em julgada, a referida convenção, por conseguinte, todas suas determinações também são nulas. A parte ré sustenta ainda a ocorrência de supressio, em razão do lapso temporal que o desconto na taxa condominial foi concedido. No entanto, entendo que tal argumento não merece ser acolhido, isso porque a supressio se refere à supressão de uma obrigação contratual em razão do seu não exercício do direito pelo credor, vindo a gerar no devedor a justa expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo. No caso em análise, a parte autora (credora) não deixou de proceder a cobrança dos valores integrais das taxas condominiais em razão de inércia, mas sim em por conta da determinação contida na convenção condominial então vigente, o que afasta a situação em discussão da hipótese de ocorrência da supressio. De igual modo, também não há o que se falar em venire contra factum proprium, conforme sustentou a parte ré, sendo a venire contra factum proprium a vedação do comportamento contraditório, baseando-se na regra da pacta sunt servanda, isso porque, no caso em análise, não restou configurado comportamento contraditório da parte autora, mas sim um cumprimento de uma disposição prevista na convenção de condominial de observância obrigatória. Dessa forma, anulada por sentença transitada em julgado a sentença que concedeu os descontos nos valores das taxas condominiais descritas na petição inicial, as partes devem retornar ao status quo ante, o que traz como consequência a obrigatoriedade de pagamento das referidas taxas condominiais. Assim, resta configurada a responsabilidade da parte ré pelo pagamento da diferença referente às de taxas condominiais em razão da anulação da convenção de condomínio que concedeu desconto nas referidas taxas” (ID 24504630). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025